Tribunal: STF
Processo: AP 1387
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de LUCIANO FERNANDES, com denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida nestes autos, no dia 7/8/2023, concedi a liberdade provisória a LUCIANO FERNANDES, CPF nº 674.586.706-06, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Juiz de Fora/MG.



    Por meio da petição STF nº 100.851/2023 (eDoc. 79) o réu comunica sua apresentação ao Juízo da Execução da Comarca de Juiz de Fora/MG, onde teria sido informado de que a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico do Distrito Federal por um do Estado de Minas Gerais dependeria de ordem deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e requer “seja autorizada a troca da tornozeleira”.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    Cabe ressaltar que, em 30/1/2023, logo após as concessões das primeiras liberdades provisórias, mediante imposição de cautelares diversas, às pessoas presas em decorrência dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, foi deferido requerimento formulado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal nos autos da PET 10.820/DF (eDoc. 8.879, ID: 4342d85f), nos seguintes termos:



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO AOS JUÍZOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NESTES AUTOS que adotem as providências necessárias para a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico de responsabilidade da SEAP/DF por equipamentos dos respectivos Estados da Federação onde cumpridas as medidas, com a subsequente devolução dos equipamentos substituídos ao Distrito Federal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido e DETERMINO ao Juízo da Execução da Comarca de Juiz de Fora/MG que adote as providências necessárias para a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico de responsabilidade da SEAP/DF por equipamento do respectivo Estados da Federação, com a subsequente devolução do equipamento substituído ao Distrito Federal.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Juiz de Fora/MG para conhecimento e providências.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente